Tribunal: STF
Processo: HC 51402
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
HABEAS-CORPUS. DELE NÃO SE PODE VALER O PACIENTE, ORIGINARIAMENTE,
PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE, IGUAL PRETENSAO FOI
INDEFERIDA, NÃO USANDO ENTÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. OBSTA-O A
CONSTITUIÇÃO, ART. 119, II, C, IN FINE.
WRIT NÃO CONHECIDO.